Tribunal: TJMT
Processo: 1010139-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010139-74.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: D. S. A., representado por sua genitora Jucimara de Souza Amarante
AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANUTENÇÃO DA QUANTIA OUTRORA FIXADA PELO PERÍODO DO DESCUMPRIMENTO – VALOR DESARRAZOADO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR A QUALQUER TEMPO PELO JUÍZO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando que o valor das astreintes não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada, a fim de manter a finalidade coercitiva da multa cominatória e para não configurar enriquecimento sem causa por parte da parte autora, o melhor a ser aplicado no presente caso é a manutenção da multa outrora fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, todavia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010139-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), D. S. A. - CPF: 099.338.871-06 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JUCIMARA DE SOUZA AMARANTE - CPF: 032.386.121-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO QUE REDUZIU
O VALOR DAS
ASTREINTES
– IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANUTENÇÃO DA QUANTIA OUTRORA FIXADA PELO PERÍODO DO DESCUMPRIMENTO – VALOR DESARRAZOADO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR A QUALQUER TEMPO PELO JUÍZO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR -

DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o valor das
astreintes
não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada,
a fim de manter a finalidade coercitiva da multa cominatória e para não configurar enriquecimento sem causa por parte da parte autora, o melhor a ser aplicado no presente caso é a manutenção da multa outrora fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, todavia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010139-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: D. S. A.,
representado por sua genitora
Jucimara de Souza Amarante

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
D. S. A.
, menor impúbere,

representado por sua genitora
Jucimara de Souza Amarante
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,

que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1036840-17.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, reduziu a multa astreintes anteriormente fixada, ante o alcance da finalidade pretendida,

arbitrando-a no importe fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, mas sem aplicação de juros moratórios.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
O prazo judicialmente demarcado para cumprimento foi de 24 horas. Contudo, mesmo com a insistência da genitora do agravante em fazer contatos por email, e telefone, bem como mediante reclamações de descumprimento efetivadas no processo judicial de primeira instância, o adimplemento integral da decisão, com o pagamento dos prestadores de serviços contratados por tratativa direta somente ocorreu após incríveis 182 dias da intimação desta decisão
” (sic).

Destaca que “
Em termos matemáticos, a ordem judicial fora cumprida em prazo 182 vezes maior que o prazo definido pelo TJMT
” (sic).

Defende que “
A renitente negligência da parte agravada frente às necessidades médicas de seu usuário de plano de saúde, mesmo perante decisão judicial vigente validada pelo TJMT, demonstra que a multa diária fora cominada em valor MUITO BAIXO, uma vez que se mostrou inapta a exercer força coercitiva para o cumprimento da tutela provisória a tempo e modo
” (sic).

Sustenta que “
se mesmo diante de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento a agravada não cumpriu a decisão por 182 dias, não há qualquer razão fática ou jurídica para que se promova posterior redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) no total
” (sic).

Assevera que “
Voltando aos termos matemáticos, mesmo cumprida a decisão em prazo 182 vezes superior à definida pelo TJMT, a multa por tal descumprimento prolongado foi reduzida em impressionantes 99,55% (noventa e nove vírgula cinquenta e cinco por cento)!
” (sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para “
a manter, na integralidade, a multa cominatória fixada previamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, ordenando a agravada ao pagamento de R$ 1.820.000,00 (um milhão oitocentos e vinte mil reais) a título de multa total em favor do agravante, seriamente punido por tal atitude negligente; • Alternativamente, que 20% (vinte por cento) do montante integral da multa originalmente fixado seja convertido em crédito para ser deduzido a título de mensalidade e coparticipação, de modo que tais obrigações somente sejam retomadas quando houver integral dedução do referido valor, remanescendo o dever de pagamento pela agravada, a título de astreintes, o montante de R$ 1.456.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e seis reais)
” (sic) (Id. 210133686).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Contraminuta ofertada no Id. 213540178, pelo desprovimento deste instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo parcial provimento do recurso, para que seja reduzido o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
por dia
de descumprimento, limitado a 30 (trinta dias). (Id. 214604234).

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instância recursal, ante a presunção de hipossuficiência no presente caso, por se tratar de menor impúbere (Id. 210546672).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26/06/2024 a 28/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A questão trazida a lume diz respeito à possibilidade de adequação da redução da multa consolidada, em razão do descumprimento de obrigação de fazer.

Cinge-se dos autos que
D. S. A.
, menor impúbere,

representado por sua genitora
Jucimara de Souza Amarante

ajuizou a
ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
alegando em síntese, que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, necessitando realizar o tratamento multidisciplinar indicado pelo médico.

Em análise do pleito liminar formulado na inicial, a magistrada singular deferiu parcialmente o pedido “
para determinar a requerida a arcar com o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica id. 102416169, quais sejam, terapia psicológica pelo método da análise aplicada do comportamento ABA (25 horas semanais), terapia fonoaudiologia (5 horas por semana), terapia ocupacional com integração sensorial (5 vezes por semana) e fisioterapia motora (3 sessões por semana), devendo os tratamentos serem iniciados no prazo de 5 (cinco) dias em rede credenciada, ressalvado que na hipótese de indisponibilidade dos mesmos pela rede credenciada, deverão ser realizado fora da rede credenciada, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Na ocasião, delimitou o teto “da penalidade em R$ 30.000,00
” (sic).

Inconformado, a parte autora ora requerente, interpôs o recurso de agravo de instrumento sob o no 1025413 49.2022.8.11.0000, tendo sido concedido o efeito suspensivo ativo por esta Relatoria, “
para determinar à agravada que garanta o imediato tratamento prescrito em laudo médico, ou seja, em 24 (vinte e quatro) horas, inclusive mediante reembolso ou tratativa direta com o prestador não credenciado, na quantidade de sessões fixadas pelo médico assistente, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais)
, por dia de descumprimento” (sic), sendo tal decisão confirmada posteriormente pelo colegiado da 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A parte autora, ora agravante informou no processo de origem (Id. 117547000), que a operadora do plano de saúde cumpriu a determinação judicial depois de 182 (cento e oitenta e dois) dias, pugnando pela aplicação da multa no valor de R$ 1.820.000,00 (um milhão oitocentos e vinte reais).

Na análise da petição retro, a magistrada de origem, com fulcro no artigo 537, §1o e no art. 297 do CPC, reduziu
a multa astreintes anteriormente fixada, ante o alcance da finalidade pretendida,

fixando-a no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, mas sem aplicação de juros moratórios, contra tal decisão se insurge o agravante.

Pois bem. Imposta a obrigação de fazer, com fixação de astreintes, é cabível a redução de seu valor, inclusive de ofício, na forma do § 1o do art. 537 do CPC,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz
poderá
, de
ofício ou a requerimento
,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (Grifei).

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou “astreintes” tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Embora o agravante discurse sobre o descabimento da redução, é certo que o citado §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”.

Conquanto a recorrente noticie que a medida demorou muito a ser cumprida, entendo que a cobrança do valor, a título de multa, no montante de R$1.820.000,00 (um milhão oitocentos e vinte reais), não pode subsistir, pois se mostra excessiva e gera enriquecimento sem causa, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Todavia, a sua redução como determinada na decisão agravada para o valor fixo de R$
10.000,00 (dez mil reais), se mostra desproporcional e desarrazoado.

Dessa forma, a fim de manter a finalidade coercitiva da multa cominatória e para não configurar enriquecimento sem causa por parte da parte autora, o melhor a ser aplicado no presente caso é a manutenção do valor outrora fixado em R$10.000,00 (dez mil reais)
por dia
de descumprimento, todavia, deve sua incidência ser limitada a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO SOB PENA DE
MULTA DIÁRIA
– INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER –
LIMITAÇÃO DE TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE
- DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

A cominação de multa tem amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada em valor suficiente para forçar o cumprimento do comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Na hipótese, a multa aplicada pela Juíza singular guarda proporcionalidade e razoabilidade com a obrigação. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial. No entanto, a Juíza não fixou teto máximo para a cominação, razão pela qual fixo o limite das astreintes no valor dado à causa.
(TJ-MT 10194011920228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES –
TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade,

além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”.
(TJ-MT 10205739320228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO –
MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– REDUÇÃO

E
LIMITAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Afigura-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estabelecido em primeiro grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de julgamento do recurso.
O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
.
(TJ-MT - AI: 10241386520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Diante do exposto,
em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada determinando
a manutenção da multa outrora imposta no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
por dia
de descumprimento, todavia, com sua incidência limitada a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024